Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-40.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-40.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VASILY BARSUKOV registrado(a) civilmente como VASILY BARSUKOV - CPF: 162.081.021-20 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – LAUDO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEPÓSITO EFETIVADO APÓS DEZ MESES DA HOMOLOGAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

É devida a atualização do débito entre a homologação do laudo até a data do efetivo pagamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005140-40.2019.8.11.0037

APELANTE: VASILY BARSUKOV

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VASILY BARSUKOV
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, lançada nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº. 1005140-40.2019.8.11.0037, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL
, que declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, em desfavor do Banco do Brasil S.A, requerendo em suma a restituição dos valores pagos a maior pelo apelante em contratos de financiamento rural na época da edição do Plano Collor, quando o Banco apelado descumpriu as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n. 8.024/90 (art. 6º, § 2º), ao proceder com o reajuste monetário nas referidas cédulas pelo índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança)
” (sic).

Afirma que “
na data de 14/02/2023, o perito nomeado apresentou o valor a título de restituição no importe de R$78.463,07, id 109934789, no entanto, a executada os depositou apenas em 22/02/2024, id 142118768, UM ANO APÓS!!! SEM QUALQUER ATUALIZAÇÃO!!!
” (sic).

Salienta que “
pelo tempo da apresentação do laudo, até sua efetiva garantia, correram juros e correção monetária, de forma que a requerida depositou os mesmos valores encontrados, sem qualquer acréscimo sob a defasagem inflacionária
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja efetuado o depósito da diferença entre o valor apresentado pelo perito até o transcurso do depósito (Id. 216297951).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
não há que se falar, que o BANCO-RECORRIDO não cumpriu com o comando legal, uma vez que houve apuração do valor a ser devidamente pago, por meio de laudo pericial, no qual restou comprovado nos autos, a CONCORDÂNCIA DO CÁLCULO, pela parte recorrente, e sendo posteriormente, HOMOLOGADO por este d. Juízo
” (sic) (Id. 216297960).

O preparo foi recolhido (Id. 216297953).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VASILY BARSUKOV
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a liquidação provisória de sentença, no que tange à restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo às Cédulas de Crédito Rural, referentes ao período do plano Collor I (no mês de março de 1990), decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3ª Vara Federal do Distrito Federal.

Após o recebimento da ação como liquidação de sentença, com a apresentação de documentos elucidativos e cálculos pelas partes, foi deferida a realização de perícia contábil, a fim de apurar a existência de suposto valor devido ao recorrente.

O laudo pericial foi apresentado nos autos de origem no Id. 95155208, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes, sendo, nesta oportunidade, apurando o valor de
R$78.463,07
(setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos) em favor da parte exequente/apelante, ocasião na qual foi dada vista às partes a respeito do documento, as quais registram ciência em 16/02/2023.

O exequente/apelante concordou com o valor apresentado pelo perito.

Por sua vez, em
09/03/2023
, a parte executada/apelada requereu a dilação do prazo por mais 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito do laudo pericial, em razão de procedimentos internos do banco de solicitação de trabalho ao assistente técnico (Id. 111895883).

Infere-se que somente em
21/03/2023
, a instituição executada apenas requereu a juntada do parecer técnico ao laudo pericial no valor de
R$74.302,73
(setenta e quatro mil, trezentos e dois reais e setenta e três centavos),
sem apresentar qualquer argumento acerca da divergência dos cálculos, limitando-se à fundamentos genéricos e esparsos
.

Em razão disso, em
19/04/2023
, a Magistrada singular homologou o cálculo apresentado pelo
expert
no Id. 109934789, no valor de R$78.463,07 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sete centavos).

Ocorre que somente em
16/02/2024
o banco efetuou o pagamento (Id.

216297934).

Portanto, muito embora a parte recorrente tenha concordado com o laudo do
expert
, a apelada efetuou o pagamento quando transcorrido quase 10 (dez) meses da homologação.

Conforme entendimento do STJ, é devida a correção monetária pelo período entre a apresentação dos cálculos e a efetiva quitação, para garantir a recomposição do valor da moeda e evitar o enriquecimento indevido da parte contrária, sobretudo nos casos em que o período é longo, como nestes autos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – INCIDÊNCIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA
– RESP 1314478/RS (TEMA 891) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no julgamento do REsp 1314478/RS (Tema 891), pela sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que a atualização monetária do débito deve abranger os índices aplicáveis à poupança no período, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes. II -
E de ser revista a decisão que homologou os cálculos periciais, tendo em conta que ignorou o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1314478/RS - Tema 891), que prevê a incidência, no quantum exequendo, dos percentuais decorrentes de expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores, a título de correção monetária
.”
(TJ-MT 10221406220228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DEPÓSITO PELO EXECUTADO – EXTINÇÃO ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALOR INSUFICIENTE – ATUALIZAÇÃO ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DO EFETIVO PAGAMENTO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA PENA DESCRITA NO § 2º DO ART. 523 DO CPC – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA RIGOROSA À ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em Cumprimento de Sentença, é devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento
. Não incidem as penalidades descritas no § 2º do art. 523 do CPC quando o pagamento é feito em conformidade com a decisão judicial.”
(TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para atualização dos valores no período entre a homologação do cálculo e o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024